Tribunal: TJBA
Processo: 8052109-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052109-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENILDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREGABALINA 150MG. PACIENTE PORTADORA DE FIBROMIALGIA E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO À SAÚDE E À VIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ASTREINTES COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8052109-63.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 91557287), no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII